Tribunal: TJBA
Processo: 8011857-52.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011857-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO CAETANO DE SOUZA FILHO Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). EFEITOS FINANCEIROS. TERMO INICIAL. DATA DA IMPETRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. OMISSÃO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA NÃO SUSCITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para determinar a implantação da GCET no percentual de 125%, restringindo os efeitos patrimoniais à data da impetração. O Embargante alega omissão quanto à prescrição quinquenal e suscita preliminar de incompetência absoluta. O Embargado, em contrarrazões, requer a aplicação de multa por litigância de má-fé. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à prescrição de parcelas anteriores à impetração; se é possível conhecer de preliminar de incompetência não arguida na fase de conhecimento; e se a oposição dos aclaratórios caracteriza litigância de má-fé. III. Razões de decidir 3. O acórdão fixou o termo inicial dos efeitos financeiros na data da impetração (Súmulas 269 e 271 do STF), o que exclui qualquer pagamento de parcelas pretéritas, tornando prejudicada a análise da prescrição quinquenal. 4. A preliminar de incompetência não foi suscitada na contestação, tratando-se de inovação recursal e pedido genérico, o que impede seu conhecimento em sede de embargos de declaração, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório. 5. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige a comprovação inequívoca de dolo processual ou intenção de obstruir o trâmite processual. O mero exercício do direito de recorrer, ainda que com argumentos improcedentes, não configura, por si só, a má-fé processual. 6. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. O recurso denota inconformismo com o mérito. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da impetração torna prejudicada a análise da prescrição quinquenal. 2. Configura inovação recursal a arguição de preliminar não suscitada na fase de conhecimento. 3. A multa por litigância de má-fé exige prova robusta do dolo processual". Dispositivos legais e jurisprudência relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 80; STF, Súmulas 269 e 271; STJ, Súmula 85. Jurisprudência citada no acórdão: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17/10/2022. TJ-MS, Apelação Cível 0800339-04.202.... TJ-BA, Mandado de Segurança 8004258-28.2025.8.05.0000, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Seção Cível de Direito Público, DJe 12/12/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA